Tribunal: TJMT
Processo: 1017138-09.2023.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017138-09.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA - CPF: 453.731.751-53 (RECORRENTE), THAIS MAIARA BARANOSKI - CPF: 007.834.342-94 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017138-09.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1017138-09.2023.8.11.0055

Recorrente: João Pereira.

Recorrido
: SP Gestão de Negócios Ltda e Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – GRAVAÇÃO TELEFÔNICA - PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a celebração do contrato, resta demonstrada a relação jurídica e, como consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita das partes recorridas

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017138-09.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1017138-09.2023.8.11.0055

Recorrente: João Pereira.

Recorrido
: SP Gestão de Negócios Ltda e Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
João Pereira
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença:
(Id.

214167656):
julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito por parte das empresas recorridas.

Recurso Cível Inominado
(Id. 214167657):
defende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões

(Id. 214167661
): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017138-09.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1017138-09.2023.8.11.0055

Recorrente: João Pereira.

Recorrido
: SP Gestão de Negócios Ltda e Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

De plano, cumpre registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
João Pereira em face de SP Gestão de Negócios Ltda e Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que foram descontados de forma indevida de sua conta, mensalmente, R$ 76,00 (setenta e seis reais), sendo que alega não ter contratado o serviço respectivo, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ser indenizado pelos danos morais que assevera ter sofrido.

Da análise ao conjunto probatório, em que pese as alegações do autor, não restaram comprovados nos autos os fatos constitutivos de seu direito.

Em contraponto, a empresa recorrida SP Gestão de Negócios logrou êxito em comprovar a contratação feita pelo autor via gravação telefônica, em que o recorrente confirma seus dados, sendo nome completo, CPF, data de nascimento e sua conta bancária para a autorização dos descontos (Id.

214167650).

Assim, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas, inexistindo ato ilícito realizado pelo recorrido capaz de ensejar reparação civil.

Sem razão o recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos sobre seu benefício previdenciário.

Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo consignado.

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelas recorridos a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiram as empresas recorridas no exercício regular de direito ao efetuar o desconto no benefício do recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E VALOR ACEITO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA -SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.- (N.U 1002208-53.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE SE TRATAR DE CONTA SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES PREVISTOS NA LEI 10.820/2003.
DESCONTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É possível a realização de descontos em conta corrente, desde que haja prévia autorização do correntista, sendo irrelevante se a conta é utilizada para recebimento de salário. O desconto pode ser realizado em qualquer percentual, pois não é aplicável, por analogia, o limite de 35% estabelecido na Lei 10.820/2003. 2. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao quantum indenizatório. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios pela parte recorrente.

Recurso Inominado: 1000594-49.2020.8.11.0087 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Recorrente: WILSON DE FATIMA RIBEIRO Recorrido: BANCO AGIBANK S.A (N.U 1000594-49.2020.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024